Tribunal: STF
Processo: HC 260526
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo José Duncke e outra em favor de Alexsandro Freiberger, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. (eDOC 7)



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que, no âmbito da denominada “Operação Cartage”, o paciente foi denunciado pela prática do delito de lavagem de dinheiro, o que deu origem à Ação Penal nº 5002024-55.2024.4.04.7200.



    Sobreveio denúncia em desfavor do Paciente, imputando-lhe, ainda no âmbito da “Operação Cartage”, outro delito de lavagem de dinheiro, nos autos da Ação Penal nº 5036723- 72.2024.4.04.7200.



    Alegando a existência de bis in idem, defesa opôs exceção de litispendência, rejeitada pelo juízo de origem. (eDOC 8, p. 398-399)



    Impetrou-se habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a ordem. (eDOC 8, p. 433-438)



    Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo ministro relator. (eDOC 8, p. 478-485). O agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma. (eDOC. 7) 



    Nesta Corte (eDOC 1), os impetrantes reiteram as alegações expostas no STJ.



    Acrescentam que “a lavagem de capitais é crime permanente. Enquanto os bens permanecem ocultos, a infração continua em consumação.” Logo, “os atos descritos nas denúncias não constituiriam fatos independentes, mas desdobramentos do mesmo iter criminis.” (p. 23) 



    Enfatiza que “ambos os processos discutem o delito de lavagem de dinheiro, relativo aos mesmos fatos apurados na primeira ação penal, no âmbito da Operação Cartage.” (p. 23)



    Requer, liminarmente, “a suspensão do trâmite da Ação Penal nº 5036723-72.2024.4.04.7200”. No mérito, busca seja reconhecida “a litispendência entre as Ações Penais nº 5002024-55.2024.4.04.7200 e 5036723-72.2024.4.04.7200, com seus corolários processuais.”



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme relatado, trata-se de habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, mantendo decisão anterior do TRF da 4ª Região, rejeitou a presença de litispendência.



    O acórdão do STJ, apontado como ato coator, negou a pretensão defensiva por entender que não há identidade entre os fatos apurados nas mencionadas ações penais. Assim discorreu, em síntese:



    “Extrai-se dos autos que a parte agravante pleiteia a reconsideração da decisão agravada, a fim de que haja o reconhecimento do o instituto da litispendência entre as Ações Penais n. 5002024-55.2024.4.04.7200 e 5036723-72.2024.4.04.7200. 



    Por oportuno, transcreve-se o seguinte trecho da decisão monocrática agravada (e-STJ, fls. 879/883, grifos): 



    A Constituição da República assegura, no artigo 5º, caput, inciso LXVII, que “concederse-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 



    A Terceira Seção do egrégio Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, consolidou orientação jurisprudencial de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação jurídica determinante do seu não conhecimento, excepcionados os casos suscetíveis de flagrante ilegalidade e consequente coação ilegal nas situações do artigo 648 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 972.937/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025; AgRg no HC n. 961.480/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025; AgRg no HC n. 965.496/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).



    Passo à análise das razões da impetração, de ofício. 



    Conforme relatado, o impetrante alega ausência de fundamentação no acórdão proferido pelo Tribunal de origem e pretende o reconhecimento da litispendência entre as Ações Penais ns. 5002024-55.2024.4.04.7200 e 5036723-72.2024.4.04.7200.



    Inicialmente, registra-se que a técnica de motivação per relationem não acarreta nulidade do ato decisório, desde que o magistrado faça referência a outra decisão ou manifestação constante dos autos e a incorpore como fundamento para sua decisão. 



    Com efeito: "O Tribunal de Justiça utilizou a técnica da fundamentação per relationem e ainda agregou, mesmo que sucintamente, argumentos que permitem a compreensão da justificação da decisão mantida em consonância à jurisprudência." (AgRg no RHC n. 201.004/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) 



    Por oportuno, transcreve-se os fundamentos lançados no acórdão impetrado (e-STJ, fls. 40/44, grifos): 



    A decisão combatida foi proferida com o seguinte teor (evento 11, DESPADEC1): 



    [...] 



    O requerente alega que se busca evitar o bis in idem (de processos e de punições em relação ao mesmo fato). Ainda, refere que o crime de lavagem de dinheiro é um crime permanente e que a ocultação ou dissimulação não se exaure em um ato isolado. Ao final, afirma que não há lógica em manter em trâmite esta ação penal (5036723- 72.2024.4.04.7200), que se encontra englobada pela ação penal de n. 5002024- 55.2024.4.04.7200, muito mais ampla, e que fora autuada por último (1.1). 



    [...] 



    Da simples leitura das denúncias oferecidas nas Ações Penais nº 5002024- 55.2024.4.04.7200 e 5036723-72.2024.4.04.7200 é possível perceber que os crimes de lavagem de capitais nelas imputados possuem como fundamento fatos totalmente diversos, sendo os primeiros (5002024-55.2024.4.04.7200) específicos quanto a ocultação da propriedade dos veículos (caminhões) utilizados para transporte de drogas, conforme se extrai (evento 1, INIC1, pp. 2-3): 



    [...] 



    Já a denúncia oferecida na Ação Penal nº 5036723-72.2024.4.04.7200 (evento 1 - INIC1), tem como base outras condutas delituosas de lavagem de capitais, relacionadas à compra de outros veículos e à movimentação financeira de empresas vinculadas à Organização Criminosa descortinada, consoante exposto no índice da inicial acusatória (Evento1, INIC1, pp. 2-3): 



    [...] 



    Dessa forma, é forçoso concluir que as Ações Penais em discussão não são iguais, pois, embora ambas tenham o Excipiente como denunciado, e a imputação do mesmo tipo penal, referem-se a fatos distintos, detalhadamente descritos em cada denúncia, conforme acima exposto, de modo que não se verifica no caso a configuração do instituto da litispendência.



    [...] 



    Essa questão, porém, não deve ser resolvida em Exceção de Litispendência, mas sim no julgamento das ações penais, já que não se trata de questão pertinente à litispendência, mas de eventual caracterização do concurso de crimes, seja material, formal ou continuidade delitiva entre os diversos atos de lavagem. 



    [...] 



    Com efeito, depreende-se da inicial da ação penal de n. 5002024- 55.2024.4.04.7200, que, quanto aos atos de lavagem, estes foram os relacionados às aquisições de caminhões (processo 5002024- 55.2024.4.04.7200/SC, evento 1, INIC1, fl. 2). Tais compras foram imputadas ao requerente na condição de um dos líderes da organização criminosa, por deter total domínio de todas as condutas delitivas praticadas pelo grupo (processo 5002024-55.2024.4.04.7200/SC, evento 1, INIC1, fl. 301). Ao final, dentre outros crimes, houve pedido para condenação no art. 1º, caput, cumulado com §§ 1º, incisos I e II; 2º, inc. I; e 4º, da Lei n. 9.613/1998, na forma do art. 69 do Código Penal, por 12 vezes (processo 5002024- 55.2024.4.04.7200/SC, evento 1, INIC1, fl. 382). 



    Por sua vez, a ação penal de n. 5036723-72.2024.4.04.7200, referente à lavagem de dinheiro, tem por objeto veículos, imóveis, movimentações bancárias e financeiras, bem como utilizações de valores em atividades econômicas (processo 5036723- 72.2024.4.04.7200/SC, evento 1, INIC1, fl. 2). Quanto ao réu foi elencado o automóvel Peugeot/208, placa MLX 1553 (processo 5036723-72.2024.4.04.7200/SC, evento 1, INIC1, fl. 102). Foram denunciados como incursos no crime tipificado no art. 1º, caput, §1º, incisos I e II, e §2º, inciso I, da Lei n. 9.613/1998, com a causa de aumento prevista no §4° do referido artigo, c/c o art. 29 e 69 do Código Penal (processo 5036723- 72.2024.4.04.7200/SC, evento 1, INIC1, fl. 295). 



    Logo, apesar de ambas as ações versarem sobre lavagem de dinheiro, denota-se que tratam de fatos diversos. 



    Somado a isso, sobre o crime ser permanente, cada ato de ocultação e lavagem é delito autonômo e distinto. 



    [...] 



    Destarte, tratando os processos de circunstâncias e fatos distintos, não há falar em litispendência. 



    Por fim, no tocante à alegação de que, por se tratar o delito de lavagem de dinheiro de crime permanente, as condutas atribuídas ao paciente configurariam crime único, esta Turma já decidiu que não há crime único de lavagem de dinheiro quando praticadas diversas operações independentes, em continuidade delitiva, cada uma destinada a ocultar e dissimular a origem dos valores transferidos (TRF4, 5036808-86.2018.4.04.7000, 8ª Turma, Rel. Des. Federal João Pedro Gebran Neto, julgado em 30/03/2022). 



    De qualquer sorte, a questão demanda análise aprofundada do conjunto fático probatório, incompatível com a cognição sumária do habeas corpus, devendo ser realizada pelo juízo de primeiro grau nos autos das respectivas ações penais ou, eventualmente, perante o Juízo da Execução, quando as penas, acaso aplicadas, podem ser unificadas de modo a abarcar a hipótese de continuidade delitiva. 



    O respeitável Tribunal Regional Federal constatou que a Ação Penal n. 5002024- 55.2024.4.04.7200, no que tange aos atos de lavagem de capitais, refere-se especificamente à aquisição de caminhões, enquanto a Ação Penal n. 5036723-72.2024.4.04.7200, também relacionada ao mesmo crime, abrange veículos, imóveis, movimentações bancárias e financeiras, além da aplicação de valores em atividades econômicas. 



    Assim, o acórdão recorrido não reconheceu a alegada litispendência, uma vez que, embora haja similitude de partes e verse sobre o delito de lavagem de ativos, as condutas investigadas nas ações penais são diversas. 



    Ora, o reconhecimento de litispendência entre ações penais distintas demandaria dilação probatória, o que é inviável na via eleita. 



    [...] 



    Cumpre salientar que o delito de lavagem de dinheiro constitui crime autônomo em relação às infrações antecedentes, e, ainda que em contexto de crime permanente, não implica, por si só, duplicidade de persecução penal. 



    Como se vê, o respeitável Tribunal Regional Federal da 4ª Região constatou que ambas as Ações Penais, embora versem sobre lavagem de capitais e envolvam as mesmas partes, tratam de condutas distintas: Ação Penal n. 5036723-72.2024.4.04.720 abrange a compra de outros veículos, imóveis, movimentações financeiras e aplicações econômicas, enquanto a Ação Penal n. 5002024-55.2024.4.04.7200 restringe-se à aquisição de caminhões utilizados no transporte de drogas. 



    Diante disso, deixa de justificar-se o reconhecimento da alegação de litispendência, pois o exame da identidade das condutas demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita. 



    Outrossim, ressalta-se que a lavagem de dinheiro constitui crime autônomo, não configurando, por si só, duplicidade persecutória mesmo em casos de crime permanente.” (eDOC 7)



    Consigno que as informações dos autos permitem o entendimento de que, de fato, não há litispendência. 



    A despeito de ambas as ações imputarem ao acusado a prática do crime do artigo 1º da Lei nº 9.613/1998, a denúncia narra fatos autônomos na ação penal nº 5002024-55.2024.4.04.7200 e na ação nº 5036723-72.2024.4.04.7200, ambas instauradas no bojo da “Operação Cartage”.



    Na ação penal nº 5002024-55.2024.4.04.7200, o paciente foi apontado como líder de organização criminosa voltada à prática de tráfico internacional e interestadual de drogas. Segundo a inicial acusatória:



    ALEXSANDRO FREIBERGER (SANDRO BOMBA) é um dos líderes do núcleo principal da ORCRIM, sendo responsável pelo financiamento, coordenação e comando de toda a engrenagem empregada na atividade de traficância, incluindo a aquisição, transporte, armazenamento e distribuição da droga.” (eDOC 9, p. 99)



    Ao imputar a prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º, caput, cumulado com §§ 1º, incisos I e II; 2º, inciso I; e 4º, da Lei n. 9.613/1998), discorre a denúncia:



    “5. DOS CRIMES DE LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES 



    5.1. Dos crimes antecedentes 



    ALEXSANDRO FREIBERGER (SANDRO BOMBA) e JACIR KLOPP (RUSSO), líderes do grupo criminoso, em co-autoria com outros integrantes da ORCRIM, praticaram inúmeras condutas criminosas ao longo dos últimos anos, em especial aquelas apuradas no âmbito desta Operação Cartage, as quais estão narradas nos tópicos anteriores, em que imputada aos denunciados a prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e organização criminosa, amplamente descritos nos tópicos acima, aos quais se remete integralmente, e que configuram alguns dos crimes antecedentes praticados pelos ora denunciados relativos aos delitos de lavagem de ativos adiante narrados.



    [...]



    Destaca-se que os crimes de lavagem ora imputados aos denunciados estão limitados às condutas relacionadas à utilização, pela ORCRIM, de interpostas pessoas para ocultar a propriedade dos caminhões bitrem empregados em suas atividades ilícitas. 



    Não obstante os fatos apurados no âmbito da Operação Cartage revelarem elementos contundentes da ocorrência, também, do crime de ocultação e lavagem de dinheiro por meio de operações financeiras e remessa de dinheiro ao exterior, bem como pela constituição de empresas de fachada para dar aparência de licitude aos recursos oriundos da atividade do tráfico de drogas (Lei n. 9.613/98), tais fatos delituosos, embora sejam também descritos em grande medida nesta denúncia, porque se inserem num mesmo contexto, não são objeto da presente denúncia, mas de futura peça acusatória autônoma, em que, a partir das novas provas a serem colhidas e de outros elementos obtidos a partir de novas diligências investigativas, os contornos dos delitos e os envolvidos nesses crimes serão delineados de forma mais completa. 



    Registre-se que a utilização de interpostas pessoas para registrar os caminhões bitrens empregados no transporte da droga foi amplamente utilizada pela ORCRIM, conforme a seguir narrado, cabendo ainda destacar que nenhum dos integrantes do grupo criminoso dispõe de patrimônio/renda de origem lícita compatível com a aquisição de veículos dessa natureza (caminhões e semi-reboques), de elevado valor.” (eDOC 9, p. 381 e 383)



    Na ação penal n. 5036723-72.2024.4.04.7200, o paciente também foi denunciado como incurso no no art. 1º, caput, §1º, incisos I e II, e §2º, inciso I, da Lei n. 9.613/1998, com a causa de aumento prevista no §4° do referido artigo, c/c o art. 29 e 69 do Código Penal. A conduta foi assim narrada pelo Ministério Público:



    Conforme destacado no RAPJ n. 01/2022 (auto n. 5035521- 94.2023.4.04.7200, Evento 8, INF47), foram identicadas diversas inter-relações entre os membros da organização criminosa e empresas, as quais foram utilizadas para lavagem de dinheiro auferido de forma ilícita através do tráfico de drogas e serão tratadas de modo individualizado nos tópicos seguintes: fl. 93



    [...]



    4.2.2 ALEXSANDRO FREIBERGER (SANDRO BOMBA) e FREIBERGER INCORPORAÇÕES EIRELI



    [...]



    A seguir serão narradas as condutas praicadas pelo denunciado para ocultação e dissimulação da origem, disposição e movimentação de bens, direitos e valores oriundos, direta ou indiretamente, do tráico de drogas. 



    Veículo Peugeot/208, placa MLX 1553 



    O Evento Criminoso 05 (auto n. 5002024-55.2024.4.04.7200) contou participação do veículo Peugeot/208, placa MLX 1553, com registro de propriedade em nome de Isolete Teixeira (CPF 651.164.109-00), sogra de ALEXSANDRO FREIBERGER (SANDRO BOMBA e mãe de THARAMIS) como veículo batedor.



    [...]



    O referido veículo também era uilizado pela família de SANDRO BOMBA, conforme se pode veriicar do RAPJ TELEMÁTICA n. 01/2022 (auto n. 5035521- 94.2023.4.04.7200, Evento 8, INF17, Pág. 41) quando, em 21/01/2021, THARAMIS envia a SANDRO BOMBA uma foto de um veículo Peugeot, modelo 208, cor prata, estacionado na garagem da sua casa.



    [...]



    Não resta dúvida, portanto, que o veículo em questão foi adquirido, de fato, por ALEXSANDRO FREIBERGER e que ISOLETE FERREIRA (sogra) atuou como “testa de ferro” do líder da ORCRIM, uma vez que o veículo era uilizado pelo denunciado e sua esposa. 



    Conclui-se, assim, que os recursos utilizados para a aquisição do veículo em questão são oriundos, direta ou indiretamente, do tráico de drogas praticado pela organização criminosa liderada por SANDRO BOMBA e RUSSO. 



    Assim agindo, ALEXSANDRO FREIBERGER praticou, com relação ao veículo, o delito previsto no art. 1°, caput, e §1º da Lei n. 9.613/1998, com a causa de aumento prevista no §4° do referido arigo, c/c o art. 29. 



    Ademais, diante de todas as evidências acima apresentadas, absolutamente incabível sequer supor que tais transações pudessem ocorrer sem o conhecimento e, mais ainda, a determinação - no mínimo - do outro líder da organização criminosa - JACIR KLOPP (RUSSO) -, que, junto de ALEXSANDRO FREIBERGER, detinham total domínio de todas condutas deliivas praicadas pelo grupo criminoso, razão pela qual deve também responder pelo crime capitulado no art. 1º, caput, e §1º, da Lei n. 9.613/1998, com a causa de aumento prevista no §4° do referido arigo, c/c o art. 29 do Código Penal.



    Movimentação bancária e financeira 



    O Relatório Final de Análise Bancária e Patrimonial (auto n. 5035521- 94.2023.4.04.7200, Evento 8, INF5, pág. 85-90) apresenta a movimentação financeira de quase 4 milhões de reais, no período de 2016 a 2022 realizada pelo denunciado e líder da ORCRIM, ALEXSANDRO FREIBERGER, conforme tabelas e gráficos abaixo:



    [...]



     Ressalte-se não ter sido ideniicado registro patrimonial na quebra iscal de ALEXSANDRO FREIBERGER, o que demonstra que o denunciado omite informações a respeito de sua evolução patrimonial, porquanto foram localizadas várias notas iscais de compras em lojas de material de construção, tendo os seguintes endereços de entrega/cadastrado: 



    ' Rodovia Evádio Paulo Broering, 1 Casa, Praia do Sonho, Enseada Brito, Palhoça/SC; 



    ' Quadra 7 Lote, 11, Loteamento Vale Verde, Palhoça/SC; 



    ' Zelia Maria Dos Santos 152, São Sebasião, Palhoça/SC. 



    As movimentações bancárias em questão, aliadas à evolução patrimonial do denunciado, demonstram claramente que foram utilizados valores provenientes, direta ou indiretamente, do tráfico de drogas praticado pela organização criminosa liderada pelo denunciado ALEXSANDRO FREIBERGER e JACIR KLOPP.



    Assim agindo, ALEXSANDRO FREIBERGER praicou o delito previsto no art. 1°, caput, e §1º da Lei n. 9.613/1998, por várias vezes, com a causa de aumento prevista no §4° do referido arigo, c/c o art. 29 do Código Penal.



    Utilização de valores em atividade econômica 



    ALEXSANDRO FREIBERGER é também o proprietário da empresa FREIBERGER INCORPORAÇÕES EIRELI, CNPJ 36.658.229/0001-65, com 100 % do Capital Social, que é de R$ 105.000,00. 



    [...]



    A empresa FREIBERGER INCORPORAÇÕES EIRELI, possui movimentação financeira superior a 8,7 milhões de reais no período de 2016 a 2022, conforme abaixo: 



    [...]



    Desconsiderando as rubricas denominadas “Aplicações”, “Resgate de Aplicação” e retirando as transferências de mesma titularidade, o valor movimentado soma R$ 5.399.258,35. 



    Destaca-se o enorme volume de “saques eletrônicos”, que somados perfazem o total de R$ 619.242,81, dentre eles, especialmente 3 foram realizados em um curto espaço de tempo (6 meses), no ano de 2022, e em valores substanciais: 



    [...]



    ALEXSANDRO FREIBEGER, juntamente com sua empresa FREIBERGER INCORPORAÇÕES EIRELI, movimentou mais de 1,3 milhão de reais no período de 02/03/2021 a 05/05/2022.



    [...]



    As movimentações bancárias e patrimoniais em questão demonstram, portanto, que foram utilizados valores provenientes, direta ou indiretamente, do tráfico de drogas praticado pela organização criminosa liderada pelo denunciado ALEXSANDRO FREIBERGER, na atividade econômica e inanceira da empresa FREIBERGER INCORPORAÇÕES EIRELI. 



    Assim agindo, ALEXSANDRO FREIBERGER praicou o delito previsto no art. 1°, caput, e § 2º, inc. I, da Lei n. 9.613/1998, com a causa de aumento prevista no § 4° do referido arigo, c/c o art. 29 do Código Penal. 



    Destaca-se que, pelas circunstâncias de tempo e modo de execução do crime em questão, considera-se que as inúmeras condutas relativas à movimentação de recursos ilícitos nas contas bancárias da empresa FREIBERGER INCORPORAÇÕES EIRELI foram praticadas em continuidade delitiva, incidindo, no caso, a majorante prevista no art. 71 do Código Penal, em seu grau máximo (dois terços). 



    Ademais, diante de todas as evidências acima apresentadas, absolutamente incabível sequer supor que toda essas transações pudessem ocorrer sem o conhecimento do segundo líder da organização criminosa JACIR KLOPP (RUSSO), que detinha total domínio de todas condutas delitivas praticadas pelo grupo criminoso, razão pela qual deve também responder pelo crime capitulado art. 1º, caput, e § 2º, inc. I, da Lei n. 9.613/1998, com a causa de aumento prevista no §4° do referido artigo. (eDOC 8, p. 171-183)



    Portanto, não há falar em litispendência nas hipóteses em que as ações penais decorrem de fatos distintos imputados ao mesmo réu. A propósito, cito trecho da decisão que rejeitou a exceção de litispendência:



    “Com efeito, depreende-se da inicial da ação penal de n. 5002024-55.2024.4.04.7200, que, quanto aos atos de lavagem, estes foram os relacionados às aquisições de caminhões (processo 5002024-55.2024.4.04.7200/SC, evento 1, INIC1, fl. 2). Tais compras foram imputadas ao requerente na condição de um dos líderes da organização criminosa, por deter total domínio de todas as condutas delitivas praticadas pelo grupo (processo 5002024-55.2024.4.04.7200/SC, evento 1, INIC1, fl. 301). Ao final, dentre outros crimes, houve pedido para condenação no art. 1º,caput, cumulado com §§ 1º, incisos I e II; 2º, inc. I; e 4º, da Lei n. 9.613/1998, na forma do art. 69 do Código Penal, por 12 vezes (processo 5002024-55.2024.4.04.7200/SC, evento 1, INIC1, fl. 382). 



    Por sua vez, a ação penal de n. 5036723-72.2024.4.04.7200, referente à lavagem de dinheiro, tem por objeto veículos, imóveis, movimentações bancárias e financeiras, bem como utilizações de valores em atividades econômicas (processo 5036723-72.2024.4.04.7200/SC, evento 1, INIC1, fl. 2). Quanto ao réu foi elencado o automóvel Peugeot/208, placa MLX 1553 (processo 5036723-72.2024.4.04.7200/SC, evento 1, INIC1, fl. 102). Foram denunciados como incursos no crime tipificado no art. 1º, caput, §1º, incisos I e II, e §2º, inciso I, da Lei n. 9.613/1998, com a causa de aumento prevista no §4° do referido artigo, c/c o art. 29 e 69 do Código Penal (processo 5036723- 72.2024.4.04.7200/SC, evento 1, INIC1, fl. 295). 



    Logo, apesar de ambas as ações versarem sobre lavagem de dinheiro, denota-se que tratam de fatos diversos. Somado a isso, sobre o crime ser permanente, cada ato de ocultação e lavagem é delito autonômo e distinto.” (eDOC 8, p. 399-400)



    Ademais, destaco que a análise no âmbito de habeas corpus é limitada pela própria natureza sumária dessa ação constitucional. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório; contudo, a via estreita do writ permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, inibindo atos concretos que coloquem em risco sua liberdade.



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente do acervo probatório dos autos, substituindo o exame realizado pelo juízo de origem. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente